Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EX-COMPANHEIRO. ALIMENTOS. APOSENTADORIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL DE TERCEIRO. PARTILHA. AFASTADA. OCUPAÇÃO. IMÓVEIS COMUNS. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-companheiros, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
1.1. No caso em análise, o apelante recebe aposentadoria suficiente para seu sustento não sendo devida a concessão de alimentos em seu favor.
2. Imóvel registrado sob o nome de terceiro, sem que o apelante provasse nulidade que justificasse o afastamento desse documento que nos termos do artigo 1.227 é prova da propriedade do imóvel, não pode ser partilhado.
3. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, a título de indenização.
3.1. Contudo, o caso em análise guarda uma peculiaridade, tendo em vista que a apelada anuiu com usufruto vitalício do imóvel em favor do apelante, documento legítimo conforme sentença em processo diverso. Assim, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, não é possível obrigar o apelante ao pagamento de aluguel.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.